Tribunal: TJSP
Processo: 2334850-02.2025.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Pinheiro Franco
Órgão colegiado: 3o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Pedido de revisão criminal apresentado por Hélio Martins Alves Ferreira, condenado por homicídio qualificado. O requerente busca o afastamento da qualificadora de motivo fútil e o reconhecimento do privilégio, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em

Ementa:
Direito Penal. Revisão Criminal. Homicídio Qualificado. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
1. Pedido de revisão criminal apresentado por Hélio Martins Alves Ferreira, condenado por homicídio qualificado. O requerente busca o afastamento da qualificadora de motivo fútil e o reconhecimento do privilégio, ou, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal.
II. Questão em Discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar se a qualificadora de motivo fútil deve ser afastada e se o privilégio deve ser reconhecido, considerando as circunstâncias do crime.
III. Razões de Decidir 3. O peticionário discutiu com a vítima sobre o pagamento de uma conta de bar, e após receber um tapa, foi até seu carro, pegou uma espingarda e efetuou oito disparos contra a vítima. As circunstâncias revelam desproporção do ato, não justificando o afastamento da qualificadora. 4. A decisão está fundamentada em elementos de convicção colhidos na instrução, não sendo contrária à prova dos autos ou à lei.
IV. Dispositivo e Tese 5. Pedido revisional indeferido.
Tese de julgamento: 1. A qualificadora de motivo fútil não pode ser afastada devido à desproporção do ato. 2. O privilégio não é aplicável nas circunstâncias do caso.
Legislação Citada:
CPP, art. 621, I; CP, art. 121, § 2o, II.